Tribunal: STF
Processo: HC 254372
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Charles Nicolas Almeida da Fonseca, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.646.230/MG (doc. 5, pp. 283-286).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei 11.343/2006 (doc. 5, p. 153).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] não há que se cogitar habitualidade criminosa considerando a prática de ato infracional pelo paciente quando menor para deixar de aplicar a minorante. Tal entendimento ofende toda a sistemática nacional e internacional de proteção à criança e ao adolescente. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; 



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e,



    c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena.



    Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:



     [...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020 – grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)” (HC 233.973/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.414 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020). II – Entendimento que deve ser aplicado ao caso concreto para impedir o afastamento da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.973 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020 – grifei).  



    Pois bem. Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.



    1. A instância ordinária, soberana na análise das provas, destacou que o caso apresenta circunstâncias excepcionais, pois o acusado, desde a adolescência, utiliza o crime como meio de vida, tendo praticado atos infracionais graves enquanto menor de idade, incluindo tráfico de entorpecentes e roubos, além de cometer o crime em questão apenas cinco meses após atingir a maioridade, ficando comprovada a dedicação a atividades criminosas. Alterar esse entendimento para acolher a pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental improvido. (doc. 5, p. 282 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, como visto, a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que entender adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime, com os demais consectários legais.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator